Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002906-71.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LS INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME, LUIS ANTONIO LIMA SANTANA, SORAIA MARIA JOSE SILVA SANTANA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator